Tribunal: TJSP
Processo: 9000082-51.1990.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO À INCLUSÃO DE SÓCIO DA EXECUTADA NO POLO PASSIVO E EXTINGUE O PROCESSO EM RELAÇÃO A ESSE INTEGRANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÕES PELA ADVOGADA DO SÓCIO E PELO MUNICÍPIO EXEQUENTE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA É IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÕES NÃO CONHECIDAS.
São

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO À INCLUSÃO DE SÓCIO DA EXECUTADA NO POLO PASSIVO E EXTINGUE O PROCESSO EM RELAÇÃO A ESSE INTEGRANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÕES PELA ADVOGADA DO SÓCIO E PELO MUNICÍPIO EXEQUENTE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA É IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÕES NÃO CONHECIDAS.
São manifestamente inadmissíveis recursos de apelação que atacam decisão interlocutória.